Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728392-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO CORRADINI IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF O impetrante pede a desistência do habeas corpus. Informa que o “Juízo da Execução Penal do Distrito Federal manifestou-se quanto a inadmissibilidade da não remição, tendo em vista que o desligamento se deu em época de pandemia e a suspensão dos benefícios foram o vetor principal. Assim, consignou ser necessária a remição ficta, por sua vez, prejudicou o objeto do presente Habeas Corpus, não restando outra alternativa à defesa, a não ser a desistência do pleito.” (ID 18874738). O provimento jurisdicional final não é mais útil e nem necessário à pretensão do paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intime-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES